Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-81.2023.8.11.0079
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000425-81.2023.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALMIR JORGE COSTA - CPF: 054.859.131-80 (APELANTE), EMERSON SOUSA ADORNO - CPF: 013.011.681-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTAIR BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 005.755.971-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILIA FERREIRA JORGE - CPF: 989.376.772-53 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Pedido de desclassificação para vias de fato. Impossibilidade. Laudo pericial comprovando lesão. Concurso material configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal no ambiente doméstico e descumprimento de medidas protetivas, em concurso material, a 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, visando a desclassificação para vias de fato ou reduzida a pena, com a dispensa do pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; 2) reconhecimento do concurso formal; 3) hipossuficiência econômica para o pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

1. Se agressão física resultou em dano à integridade corporal da vítima, mostra-se improcedente o pleito desclassificatório para a contravenção penal de vias de fato.

2. O descumprimento da medida protetiva e a agressão física configuram condutas autônomas, ainda que praticadas no mesmo contexto temporal, caracterizando concurso material e não formal.

3. A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de laudo pericial positivo para lesão corporal impede a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

2. O concurso material se configura quando os crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva decorrem de condutas autônomas, ainda que praticadas no mesmo contexto.

3. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 70, 107, 129, § 9o; CPP, arts. 577, 593, I; Lei no 3.688/1941, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 0000731-49.2018.8.11.0077, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 1o.8.2025; TJMT, AP no 1000077-46.2023.8.11.0020, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 25.7.2025; TJSP, AP no 0021281-11.2015.8.26.0576, Rel. Des. Kenarik Boujikian, 2a Câmara de Direito Criminal, j. 3.12.2018; TJMG, AP no 10166180018946001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8a Câmara Criminal, j. 11.11.2021; TJMT, AP no 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 7.12.2017; TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 2.6.2020; TJMT, AP no 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 8.5.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000425-81.2023.8.11.0079 - COMARCA
DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

APELANTE(S): VALMIR JORGE COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VALMIR JORGE COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos de ação penal (PJe n o 1000425-81.2023.8.11.0079), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico e descumprimento de medidas protetivas, em concurso material, a 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9o, do CP e art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 c/c art. 69,
caput
, do CP - (ID 291620409).

O apelante sustenta que: 1)
“a ofensa não implica em consequências concretas à saúde da vítima”
, razão pela qual
“a conduta se amolda de forma mais adequada à figura contravencional das vias de fato”
; 2)
“o conjunto fático evidencia que os dois delitos decorreram de um mesmo contexto de ação”
, a incidir o concurso formal na fração de 1/6 (um sexto).

Requer o provimento para que seja
desclassificada a lesão corporal para vias de fato ou reduzida a pena
, com
“a dispensa do pagamento das custas processuais”
(ID 291620416).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 291620418).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE AFASTAMENTO EM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 24-A DA LEI 11.340/06 E ART. 129, § 9o, DO CP). VÍTIMA AGREDIDA PELO FILHO, PESSOA DEPENDENTE QUÍMICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DA DEFESA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. EXISTENTE LAUDO DE CORPO DE DELITO POSITIVO PARA PRESENÇA DE ESCORIAÇÕES NA VÍTIMA. SENTENÇA QUE CONSIDEROU A PALAVRA DA VÍTIMA DE QUE FORA AGREDIDA PELO APELANTE. INDUBITÁVEL A PRESENÇA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. VERSÃO DA OFENDIDA QUE SE ESTÁ CORROBORADA POR PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NÃO ACOLHIMENTO. DUAS AÇÕES EM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU E QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA RECOMENDAÇÃO N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 301869866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de março de 2023, por volta das 09h:00min, nas dependências da residência particular sediada na Rua Fortaleza, n° 468, região central desta cidade de Ribeirão Cascalheira/MT, o denunciado VALMIR JORGE COSTA descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, haja vista que não se absteve de se aproximar, de manter contato e de frequentar a residência de sua genitora LUCILIA FERREIRA JORGE (vide decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência nos autos sob no 1000589-80.2022.8.11.0079). [...]

[...] nas mesmas condições de tempo e local adrede mencionados, VALMIR JORGE COSTA ofendeu intencionalmente a integridade corporal de sua genitora/vítima LUCILIA FERREIRA JORGE, causando-lhe, pois, as lesões corporais de natureza leve descritas no auto de exame de corpo de delito acostado aos autos (vide fls. 77/79).

Agindo assim, o denunciado VALMIR JORGE COSTA praticou os delitos descritos no art. 129, § 9°, e art. 24-A, da Lei Federal n° 11.340/2006, todos c/c art. 69, caput, do Código Penal, na forma do art. 5°, inciso III, da Lei Federal n° 11.340/2006. [...]”
(Caroline de Assis e Silva Holmes Lins, promotora de Justiça - ID 291620364)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Do crime previsto no art. 129, §9o do Código Penal [...]

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada no Auto de Prisão em Flagrante (Id. 116384220), Boletim de Ocorrência (Id. 116384221), Auto de Exame de Corpo de Delito (Id. 116384236, fls. 23/27), além da confissão do acusado.

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos na pessoa do acusado.

O réu, inquirido em juízo, confessou a prática delitiva, afirmando que na ocasião dos fatos agrediu a vítima na região da sobrancelha.

No que tange à confissão do acusado, é pacífico o entendimento de que a confissão judicial ou extrajudicial, quando corroborada por outros meios de provas, desde que harmoniosas, são circunstâncias que autorizam o édito condenatório. [...]

Desta feita, resta plenamente comprovada a materialidade e a autoria do delito em testilha. No caso versado, a lesão corporal foi praticada no âmbito das relações domésticas, proteção inserida no ordenamento jurídico pela Lei 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha. [...]

2.2 Do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha

O réu que descumpre determinação judicial, consistente em medidas de proteção à vítima de violência doméstica, incide no descumprimento à previsão do artigo 24-A, da Lei n.o 11.340/2006, que à época dos fatos vigorava: [...]

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada no Auto de Prisão em Flagrante (Id. 116384220), Boletim de Ocorrência (Id. 116384221) e depoimentos prestados pelas testemunhas. [...]

Em que pese o réu, em Juízo, ter confirmado não ter conhecimento das Medidas Protetivas impostas, registra-se, que vigorava em favor da vítima medidas protetivas que lhes foram deferidas no bojo dos autos n.o 1000609-66.2025.8.11.0079, no Id. 191984538, tendo o réu sido devidamente intimado (Id. 191995008).

Há de se ressaltar que “o dolo no descumprimento de medida protetiva está configurado pela ciência do réu sobre as condições impostas” [...] (TJ/MT, N.U 1005137-31.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

Assim sendo, restando efetivamente provado que o réu manteve contato com a vítima, sua genitora e lhe agrediu fisicamente, após ser intimado da proibição de manter contato com ela e seus familiares, resta configurado o descumprimento de medida protetiva. [...]

Desta forma, restou claro que o réu praticou desvio de conduta qualificado como crime, a saber, descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha [art. 24-A da Lei no 11.340/2006], porquanto, em que pese ciente das medidas protetivas que pesavam em seu desfavor, por vezes, infringiu as proibições, fato este demonstrado por meio das provas angariadas nos autos. [...]

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória ao acusado, porquanto regularmente demonstrada à ocorrência do crime de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência [art. 24-A da Lei no 11.340/2006]. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o que faço para CONDENAR o acusado VALMIR JORGE COSTA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 129, §9o do Código Penal e art. 24-A, da Lei Federal n.o 11.340/2006 c/c art. 69, caput, do Código Penal. [...]

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu VALMIR JORGE COSTA em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto. [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 291620409)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está consubstanciada no Laudo Pericial (fls. 31 - ID 291613497) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 32 - ID 291613497), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Emerson Sousa Adorno, policial militar (ID 291613495), Valtair Bittencourt de Carvalho, policial militar (ID 291613496), e Lucilia Ferreira Jorge, vítima (ID 291613497). O apelante VALMIR JORGE COSTA permaneceu em silêncio (ID 291613499).

Em Juízo, foram ouvidos Lucilia Ferreira Jorge, vítima, Emerson Sousa Adorno, policial militar, Valtair Bittencourt de Carvalho, policial militar, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 291620404).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a lesão corporal constante do Laudo Pericial e do Mapa Topográfico para Localização de Lesões [subscritos pelo médico Edvaldo Pinheiro, CRM-MT 13303] -
“ferida no supercílio direito”
- (fls. 31/32 - ID 291613497) coincide com a versão da vítima Lucilia Ferreira Jorge, na fase policial, no sentido de que foi atingida por um
“soco”
desferido pelo apelante [VALMIR JORGE COSTA] em seu olho (ID 291613497 / Relatório de Mídias - ID 291620404).

Frise-se que o apelante confessou, em Juízo, que
“agrediu a vítima na região da sobrancelha”
(Relatório de Mídias - ID 291620404).

Nesse quadro, a agressão física resultou em dano à integridade corporal da vítima [
“ferida no supercílio direito”
], o que não se mostra compatível com
“a contravenção penal de vias de fato, que, como cediço, é conduta típica residual cabível em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave”
(TJMT, AP no 1000373-46.2020.8.11.0029 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 27.7.2022).

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Comprovadas as agressões dolosas e a existência de lesões corporais, é incabível a desclassificação da conduta para contravenção penal”
(AP no 0000731-49.2018.8.11.0077 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – j. 1o.8.2025)

“A desclassificação de lesão corporal para vias de fato é inviável quando comprovada a materialidade através de exame pericial que atesta ofensa à integridade física da vítima.”
(AP no 1000077-46.2023.8.11.0020 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – j. 25.7.2025)

Sendo assim, o pleito desclassificatório revela-se improcedente.

Quanto ao concurso formal (CP, art. 70), extrai-se que o apelante
“deslocou-se até a residência da vítima, e solicitou uma camiseta. Em seguida, sem qualquer motivação aparente, passou a agredi-la fisicamente, por intermédio de socos no rosto e chutes. Percebe-se, notadamente, que houve duas ações em desígnios autônomos, sendo a primeira conduta delituosa, o descumprimento das medidas, subsequentemente, a lesão corporal”
, como bem pontuado pela i. 1a Promotoria de Justiça Criminal, nas contrarrazões (Marco Antonio Prado Nogueira Perroni, promotor de Justiça - ID 291620418).

Em situação semelhante, assim decidiu o e. TJSP:

“Impossibilidade de reconhecimento do concurso formal entre os delitos [...]. Embora praticadas no mesmo contexto fático, as condutas operaram-se em momentos distintos, sendo clara a caracterização de dois desígnios autônomos mediante a prática de duas diferentes condutas.”
(TJSP, AP no 0021281-11.2015.8.26.0576 – Relator: Des. Kenarik Boujikian – 2a Câmara de Direito Criminal – 3.12.2018)

Por conseguinte, afigura-se
“correta a aplicação do concurso material”
(TJMG, AP no 10166180018946001 - Relator: Des. Anacleto Rodrigues - 8a Câmara Criminal – 11.11.2021).

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP no 0023005-20.2015.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 7.12.2017; AP no 0002427-61.2017.8.11.0108 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 2.6.2020; AP no 0008144-97.2013.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2023).

Logo, não deve ser conhecido neste ponto.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025